Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-54.2022.8.11.0091
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-54.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (APELANTE), KAROLINNE TORQUATO FREITAS - CPF: 063.035.613-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS DA INICIAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES À AMPARAR PLEITO MONITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PELA PARTE APELANTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE JUROS ABUSIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A monitória foi acompanhado de documento com autenticação específica, aderido pela apelante, que, a despeito de impugná-lo, dizendo não ser documento que abarcaria dívida líquida, certa e exigível, ao caso se analisa ação monitória, que independe de título executivo, já que a intenção da parte autora é produzir título executivo judicial, tal como obteve êxito com a sentença que julgou o mérito da demanda, ora impugnada.

2- Parte que impugna o valor cobrado, mas não apresenta o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ferindo, assim, o art. 702, §§2º e 3º do CPC.

3- A falta de impugnação específica de cada encargo impede analisar todos os termos do contrato, já que o STJ tem posição firme a respeito da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula nº 381, que aplico por analogia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001623-54.2022.8.11.0091

APELANTE: LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1001623-54.2022.8.11.0091 - da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/MT, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, em que se julgou procedente a monitória, convertendo em mandado executivo (id. 216679381).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto à quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, e assim limitando o exercício da defesa do embargante, fato que impõe a extinção do processo, haja vista que não existe título hábil a ser cobrado na presente ação”.

Diz que,
“não foram apresentados demonstrativos financeiros que comprovem que foi aplicada a taxa de juros correta e que justifiquem os valores que estão sendo exigidos por meio da Ação Monitória, fato que torna esse título incerto e indeterminado”.

Argumenta que
“Buscando instituir uma pretensão forçada, a Apelada apresentou contrato de abertura de conta corrente para pessoa física, consoante documento acostado aos autos de ação monitória, bem como unilateral extrato bancário com poucas informações. Não há explicação alguma de como o banco chegou a valores exorbitantes como os que estão sendo cobrados. Planilha de evolução sem juros reais cobrados, sem incluir capitalização, juros de mora e entre outros encargos cobrados pela instituição financeira”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos embargos à monitória (id. 216679383).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 216679388).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação Monitória nº 1001623-54.2022.8.11.0091 - da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/MT, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, em que se julgou procedente a monitória, convertendo em mandado executivo (id. 216679381).

A monitória foi acompanhado de documento com autenticação específica, aderido pela apelante, que, a despeito de impugná-lo, dizendo não ser documento que abarcaria dívida líquida, certa e exigível, ao caso se analisa ação monitória, que independe de título executivo, já que a intenção da parte autora é produzir título executivo judicial, tal como obteve êxito com a sentença que julgou o mérito da demanda, ora impugnada.

O STJ:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO CREDITÍCIA.
1. A tutela jurisdicional monitória objetiva abreviar a formação do título executivo por aquele portador de "prova escrita", sem eficácia executiva e que pretenda soma em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel, por meio de cognição sumária e contraditório diferido. 2. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e ser suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.
3. Na hipótese, a autora, na qualidade de credora, justamente por estar carente de título de crédito, ajuizou monitória tendo como prova documental o contrato de parceria pecuária - sem força executiva, idôneo, não emitido unilateralmente pelo credor -, que demonstra relação jurídica patrimonial e sem reclamar acerto ulterior, com apresentação dos cálculos decorrentes do inadimplemento devidamente atualizados. Portanto, demonstrou liquidez mínima e exigibilidade da prestação suficientes a permitir juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor, somada a uma cognição mais célere da causa. 4. A jurisprudência de todas as Seções do STJ afasta a exigência de liquidez do débito objeto da cobrança para fins de admissibilidade do procedimento mais célere. Precedentes. 5. A parceria pecuária é contrato não solene (pode ser escrito ou verbal), bilateral, consensual, oneroso, sendo a remuneração advinda em frutos da propriedade rural, tendo o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/1964) pré-definido, no art. 96, parâmetros de participação no negócio, com a delimitação das quotas e mitigando a aleatoriedade em contrapartida a um dirigismo contratual, facilitando a apuração dos valores devidos a cada participante. 6. Somado a tudo isso, verifica-se que houve o oferecimento de embargos pelo recorrido, que acabaram por converter o procedimento em ordinário (CPC, art. 1.102-C), inclusive com a possibilidade de reconvenção (Súm 292 do STJ), exceções de impedimento e suspeição. 7. Por fim, em outro viés, o diploma processual confere para as execuções nos contratos sinalagmáticos ou de prestações recíprocas simultâneas, como sói o contrato de parceria pecuária, a oportunidade ao credor de produzir prova de que cumpriu sua prestação (arts. 582 e 615, IV), sendo que a impossibilidade imediata dessa comprovação rende ensejo justamente à via monitória. 8. Recurso especial provido
.” (REsp n. 1.197.638/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 29/9/2015.)

Destaco o que dispõe a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
(Súmula 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

Inclusive, em impugnação aos embargos à monitória, a parte apelada fundamenta que extrato de conta da apelante descreve o empréstimo e sua utilização (id. 216679379, p. 7). O número da conta da apelante é o mesmo que consta do documento de id. 216679360, que indica a data da contratação, o valor da operação, a taxa de juros mensal, as parcelas, o vencimento e a autenticação da operação.

Na apelação, cumpre registrar, a apelante nada contesta em relação a este fato, de modo que, claramente, o documento descrito no id. 216679360 tem correlação direta com a apelante e sua conta bancária, nos termos do que se afere dos extratos, apresentados com a impugnação (id. 216679380).

Ademais, a parte apelante impugna o valor cobrado, mas não apresenta o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ferindo, assim, o art. 702, §§2º e 3º do CPC:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.”

O mesmo em relação às taxas de juros, pois não apresenta demonstrativo atualizado do que entende ser correto e, de maneira simplória e genérica, impugna os documentos apresentados com a inicial.

Não houve demonstração, de forma concreta, específica e cabal da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. Nem nas razões e nem em seus pedidos. As razões deduzidas pela apelante são genéricas e não demonstram claramente as abusividades que ela reputa existentes no contrato.

A falta de impugnação específica de cada encargo impede analisar todos os termos do contrato, já que o STJ tem posição firme a respeito da impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula nº 381, que aplico por analogia:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
(Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

Não é possível a análise do contrato de ofício pelo Poder Judiciário, o que ofende o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
.

O STJ neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À LEI 8.078/90. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 381/STJ. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífica a compreensão jurisprudencial no âmbito da eg. Segunda Seção desta col. Corte Superior de Justiça, consolidada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, nos termos do procedimento dos recursos representativos da controvérsia (Código de Processo Civil, art. 543-C e Resolução nº 8/2008 do STJ), no sentido de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum. (...).”
(AgRg no AREsp 130.256/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 17/04/2015).

Estando o Magistrado limitado ao postulado pela parte, não pode realizar julgamento além, aquém ou fora do pedido, de modo que, o que se espera da parte que alega é, no mínimo, o apontamento das supostas ilegalidades de forma específica, pois não basta discorrer sobre possíveis abusividades de forma branda, genérica, abrangente.

Logo, incumbe ao autor demonstrar especificamente cada abusividade, o que não se depreende neste caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, mas suspendo a exigibilidade, pois defiro a justiça gratuita à apelante, que demonstrou sua exoneração do cargo que confiava.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024